Tribunal: TJSP
Processo: 1035722-95.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Sentença de Procedência. Recurso Provido. I. Caso em Exame. Trata-se de ação por meio da qual a autora busca a declaração de inexistência de débito, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito, sob o argumento que desconhece empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário. A ré apresentou

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Sentença de Procedência. Recurso Provido. I. Caso em Exame. Trata-se de ação por meio da qual a autora busca a declaração de inexistência de débito, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito, sob o argumento que desconhece empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário. A ré apresentou contrato cuja autenticidade foi impugnada pela autora. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na existência de dano moral decorrente dos descontos realizados. III. Razões de Decidir. 3. A ré não comprovou a autenticidade do contrato impugnado, a impossibilitar a subsistência como prova válida. 4. Não há comprovação de dano moral relevante, pois os descontos indevidos não extrapolam a normalidade do cotidiano. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar r. sentença e julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.